Tribunal: TJSP
Processo: 0006277-62.2011.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição – Impossibilidade – Conjunto probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua origem ilícita – Dolo caracterizado – Dosimetria da pena – Necessária readequação – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006277-62.2011.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
CLÁUDIO BELEZI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006277-62.2011.8.26.0417 -Voto no
2
VOTO No 21428
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0006277-62.2011.8.26.0417
Apelante: Cláudio Belezi
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Paraguaçu Paulista
Apelação Receptação (art. 180, caput, do Código Penal) Sentença
condenatória Pretensão à absolvição Impossibilidade Conjunto
probatório suficiente a demonstrar a aquisição do bem com ciência
de sua origem ilícita Dolo caracterizado Dosimetria da pena
Necessária readequação Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Cláudio Belezi contra a r.
sentença que julgou procedente a ação penal para condená-lo como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 02 anos e 08 meses de reclusão e 128 dias-
multa, no mínimo legal.
Em suas razões recursais, alegou o apelante, em suma, que haveria
insuficiência de provas para condenação, razão pela qual deveria ser absolvido.
Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena no mínimo legal.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 701/703), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(pp. 708/719).
É o relatório.
O recurso interposto comporta parcial provimento.
Infere-se dos autos que no dia 03 de outubro de 2011, por volta das 21h,
na Rodovia SP 284, trevo de acesso à Paralcool, na cidade de Paraguaçu Paulista, o
apelante conduzia, em proveio próprio, o veículo Fiat/Strada Adventure, cor verde, ano
2010, modelo 2011, placa originária NVY-7956, que sabia ser produto de crime, em
prejuízo de Francisco Silveira Santos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006277-62.2011.8.26.0417 -Voto no
3
Assim, após o regular trâmite processual, foi o apelante condenado como
incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, em sentença contra a qual se insurge por
meio deste apelo.
Inicialmente, registre-se que o conjunto probatório é cristalino apontando
a materialidade e a autoria do crime.
A prova da existência do crime (materialidade) e os vestígios materiais
daí decorrentes vêm comprovados por meio do auto de prisão em flagrante (pp. 48/55),
boletim de ocorrência (pp. 56/58), auto de exibição e apreensão (pp. 64/68), do documento
de p. 67, dos laudos periciais (pp. 93/97 e 148/154) e demais provas constantes dos autos.
A autoria, igualmente, é inconteste.
Conforme se infere na inicial acusatória, no dia de 03 de outubro de
2011, o apelante conduzia o veículo supramencionado, quando se envolveu em um
acidente automobilístico.
A polícia militar foi acionada. Chegando ao local, identificaram o
apelante Cláudio como condutor do veículo, contudo, verificaram que ele havia fugido do
local. Realizada diligências, verificou-se que o veículo era objeto de furto e ostentava placa
de veículo diverso, adulteração do chassi, além de ter sido utilizado pelo acusado para o
transporte de drogas (fato apurado em outros autos).
Os policiais militares Tiago Soares de Souza e José Clovis Vitoratto
narraram que na data dos fatos retornavam da cidade de Maracai, quando, na entrada da
cidade de Paraguaçu Paulista, observaram um transeunte pedindo carona ao condutor de
uma pick up Fiat Strada. Pouco tempo depois foram informados pelo rádio da viatura que
referido veículo havia colidido com uma carreta. Assim, seguiram para o local. Lá
chegando, a testemunha Marcos, caronista da pick up, lhes informou que o motorista estava
deixando o local na carreta. Realizada a abordagem, Renato, motorista da pick up, contou
que o acusado o ameaçou para que deixasse o local, levando-o de carona. Realizada revista
no veículo do acusado, na entrada de ar do painel encontram drogas.
A vítima Francisco Silveira Santos narrou que, após retornar de viagem
estacionou o carro em frente à casa de seu sogro quando foi abordado por dois indivíduos.
Um dos indivíduos levantou a camisa e mostrou uma arma, disse que era um assalto e
pediu para entregar o veículo Fiat Strada. Após um tempo, soube que o veículo tinha sido
apreendido no Estado de São Paulo, mas não conseguiu reaver o veículo, sendo indenizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006277-62.2011.8.26.0417 -Voto no
4
pela seguradora.
A testemunha Marcos Rogerio Pereira da Silva contou que estava no
local dos fatos pedindo carona, oportunidade que o condutor do veículo Fiat Strada parou e
permitiu que adentrasse o veículo. Disse que o condutor do automóvel imprimiu alta
velocidade no veículo e alguns quilômetros a frente colidiu com uma carreta. Contou que
foi para a pista pedir ajuda e observou que a carreta deixou o local, levando o motorista do
Fiat Strada.
Renato Delfino de Oliveira contou que é motorista profissional e na data
dos fatos estava dirigindo seu caminhão quando uma pick up colidiu contra o parachoque
traseiro de sua carreta, vindo a capotar. Disse que parou o caminhão e desceu para prestar
socorro, momento em que o motorista do veículo o ameaçou, dizendo que iria mata-lo caso
não lhe desse carona. Assim, deixaram o local, sendo alcançados pela polícia militar alguns
metros a frente. Após, retornaram ao local do acidente, oportunidade em que os policiais
militares encontraram drogas na pick up e prenderam o motorista.
O acusado, por sua vez, silente em solo policial, em juízo, afirmou que já
respondeu a vários processos e já cumpriu pena por furto e receptação. Mas, não tinha
conhecimento sobre a origem ilícita do veículo. Confirmou que se envolveu em um
acidente enquanto conduzia o veículo Fiat Strada, que tinha adquirido 15 dias antes do
acidente, de Pedro Formiga, na cidade de Paraguaçu Paulista. Afirmou que o recibo de
compra e venda não lhe foi entregue porque não havia acabado de quitar o carro e que o
dinheiro que estava levando para o vendedor foi apreendido. Afirmou que após bater o
veículo em um bitrem, acionou a polícia e que ficou aguardando a polícia chegar ao local.
A polícia compareceu ao local e encontrou 4 kg de maconha na lataria do carro, mas não
sabia da existência do entorpecente.
Pois bem. Como se sabe, no crime de receptação, o dolo é de difícil
comprovação, razão pela qual, havendo a apreensão do bem em poder do suspeito, o ônus
da prova é invertido no tocante a posse de boa-fé, impondo ao acusado a prova dos fatos
que alega, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
No caso dos autos, observando-se o comportamento do acusado, que
estava na posse da coisa produto de crime, tem-se certa a presença do elemento subjetivo
do crime, o que autoriza a condenação.
Destaca-se que além de o réu não apresentar qualquer documento idôneo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006277-62.2011.8.26.0417 -Voto no
5
para justificar a posse do veículo por ele conduzido, a dinâmica dos fatos demonstra o
conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, já que fugiu do local do acidente e
estava utilizando o veículo para o transporte de drogas.
Com efeito, o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvidas de que o
réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem, cabendo a ele oferecer justificativa sobre
a origem lícita do bem, o que não ocorreu.
Neste sentido é a jurisprudência desta C. Câmara de Direito Criminal:
“APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo.
Pretendida absolvição por atipicidade da conduta ou por ausência de dolo. Elementos
carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem com ciência de sua
origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor
policial, ainda mais quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória. Condenação mantida. Dosimetria que, no
entanto, comporta alteração. Pena-base devolvida ao patamar mínimo.
Descaracterização dos maus antecedentes. Inteligência da Súmula n. 444, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Dupla reincidência. Fração de aumento readequada à
jurisprudência desta Colenda Câmara para hipóteses desse jaez. Reiteração criminosa
que caracteriza motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública. Regime
fechado bem fixado. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação no 0008847-70.2016.8.26.0635, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator
Camargo Aranha Filho, j. 12/04/2018)
Assim, tem-se que a sentença é irretocável no que se refere à
procedência.
No que tange ao cálculo da pena, na primeira fase, o magistrado, atento
ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observou que o acusado ostenta maus
antecedentes em decorrência de diversas condenações criminais. Além disso, observou que
o bem adquirido estava sendo utilizado para a prática do crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, o que tornaria o motivo do crime extremamente reprovável. Por isso, fixou a
pena-base em 02 anos de reclusão e 96 dias-multa.
Apesar do pleito defensivo, entendo que agiu com acerto o magistrado ao
majorar a pena base do acusado, pois a fixação da pena em seu patamar mínimo só é
possível nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP sejam favoráveis
ao agente, o que, evidentemente, não ocorreu no caso em análise, conforme bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006277-62.2011.8.26.0417 -Voto no
6
fundamentou o magistrado.
Contudo, entendo que a pena pecuniária deva ser reformada, pois os
mesmos critérios empregados na fixação da pena privativa de liberdade devem ser
observados para a fixação da multa cumulativamente prevista no preceito sancionador do
tipo penal.
Portanto, fixa-se a pena pecuniária em 20 dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, foi a
pena agravada em 1/3, resultando em 02 anos e 08 meses de reclusão e 128 dias-multa.
Neste ponto, apesar do acerto quanto a majoração da pena em razão da
circunstância agravante da reincidência, entendo que a fração de 1/6 mostra-se mais
adequada e proporcional ao caso. Assim, fixa-se a reprimenda em 02 anos e 04 meses de
reclusão e pagamento de 23 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena,
torna-se a pena definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão e 23 dias-multa.
Considerando a reincidência do acusado, os maus antecedentes e o
disposto no art.33, §2o, do Código Penal, foi fixado o regime inicial semiaberto para início
do cumprimento da pena, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, readequando-se
a pena imposta ao réu, para torna-la definitiva em 02 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento 23 dias-multa, no mínimo legal, mantendo-se, no
mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator